Tribunal: TJMT
Processo: 1020820-11.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020820-11.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), ADRIANO CORREIA DA SILVA - CPF: 017.233.431-45 (IMPETRANTE), Ex. Juiz da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ADRIANO CORREIA DA SILVA - CPF: 017.233.431-45 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO CAMILO DE MELO - CPF: 127.932.034-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO PREVENTIVA –
1.

PRELIMINAR:
EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DE MÉRITO –
REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – VEDADA A REANÁLISE DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS À EXAUSTÃO PELO COLEGIADO –
2.
MÉRITO:

EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
–
VICISSITUDES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM EVENTUAL DELONGA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO
– PLURALIDADE DE RÉUS, REPRESENTADOS POR ADVOGADOS DISTINTOS - CORRÉU QUE É ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO MAGISTRADO SINGULAR NA CONDUÇÃO DO FEITO –
SOLENIDADE INSTRUTÓRIA DEVIDAMENTE AGENDADA PARA JANEIRO DE 2022 –
AÇÃO CONSTITUCIONAL
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO POR SE TRATAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS E, NO REMANESCENTE, DENEGADA.

1.

Preliminar:
Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em
habeas corpus
anteriormente impetrado, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito quanto às teses que constituem mera reiteração de pedidos.

2.

Mérito:
Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, valendo acrescentar, outrossim, que um dos acusados está sendo assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, que conta com prazos processuais em dobro e prerrogativas de intimação pessoal, o que certamente contribui para eventual delonga na tramitação do processo. Além do mais, há de se ressaltar que a solenidade instrutória foi devidamente agendada pelo d. magistrado
a quo
para o dia 11/01/2022, a tornar sepultada qualquer alegação de excesso de prazo.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA

PACIENTE:

ADRIANO CORREIA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, por
decretar e manter, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da Ação Penal n.º 1001639-97.2021.811.0008 (PJe), em que
denunciado
pelo suposto cometimento do crime de
tráfico de drogas
.

De início, o firmatario do remédio heroico esclarece brevemente que o favorecido nessa ordem e seu comparsa
Diogo Camilo de Melo
foram recolhidos ao cárcere em
24/04/2021
, porquanto flagrados portando cerca de
900g de MACONHA
; ao que se sucedeu a homologação do auto flagrancial, oportunidade em que
decretada a prisão preventiva do ora paciente
e concedida a liberdade provisória a seu correligionário.

Nessa esteira, sustenta
o alardeado constrangimento ilegal na tese de
excesso de prazo

na prisão processual vergastada
, pois conquanto o paciente esteja segregado cautelarmente
desde

24/04/2021
e ambos os acusados tenham apresentado suas respectivas defesas preliminares, até a data em que impetrada a presente ação constitucional,
o d. magistrado singular não havia designado audiência de instrução e julgamento
; circunstâncias que, atreladas à
baixa complexidade da causa
e à
ausência de contribuição da defesa técnica para eventual elastério
, evidenciam a
desídia do juízo
na condução do feito e tornam de rigor a revogação do ergástulo.

Em acréscimo, tece breves considerações acerca da
propalada inexistência do
periculum libertatis
na hipótese
;
ressalta os predicados pessoais abonatórios supostamente ostentados pelo paciente;
e
defende a desproporcionalidade de prisão
; aduzindo, em conclusão, serem suficientes e mais adequadas à hipótese as providências acautelatórias do art. 319 do CPP.

Forte em tais argumentos, o causídico pugna pela concessão

in limine
da presente ordem liberatória, para ver revogada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, aplicando-se lhe medidas cautelares alternativas ao cárcere. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
.

A exordial do
writ
veio instruída com procuração (ID 109729980) e os documentos eletrônicos registrados do ID 109729981 ao ID 109729997.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo HC n.º 1019593-83.2021.811.0000 – anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 110462469) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 111139996.

Por meio do
parecer
encontradiço no ID 111648462, a d. Procuradoria-Geral de Justiça pontuou que a vertente impetração
“encontra-se em
duplicidade
com o processo de n.º 109593-83.2021.811.0000”
, motivo pelo qual opinou pela
“retificação do feito ... analisando
qual dos dois autos restará prejudicado pela existência do outro
”
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO –
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, ressalto que anteriormente à vertente ação constitucional, foi impetrado,
também em prol de
ADRIANO CORREIA DA SILVA
,

o
Habeas Corpus
n.º 1019593-83.2021.811.0000
, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste e. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
24/11/2021
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou
a ordem.

Por apego à clareza, transcrevo a ementa do respectivo julgado,
in verbis:

”HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
1.

DECRETO CONSTRITIVO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO
– PRESENTES OS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP - IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA –
PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E, PRINCIPALMENTE, ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA E MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA - FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS E, INCLUSIVE, RESPONDE A UM EXECUTIVO DE PENA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PARA O RESGUARDO DO CORPO SOCIAL –
2. NÃO VERIFICADA QUALQUER VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES
-
PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
- 3.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE EXTENSÃO POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA
– COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO CUJO ELASTÉRIO SE BUSCA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.
Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta e a maior reprovabilidade da conduta, demonstradas pela considerável quantidade de MACONHA apreendida [900g], e o fundado receio de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal desfavorável ostentado pelo paciente; tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.
A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

3.
A competência para analisar pedido de extensão é do órgão prolator da decisão que concedeu a benesse que se busca aproveitar. Precedentes.

4.
Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.”

Destarte, quanto às teses de
inexistência do
periculum libertatis
, de desproporcionalidade da segregação cautelar ora vergastada e de suficiência das medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP), frente às condições pessoais do paciente,
suscitadas
en passant
pelo nobre causídico;
seguindo o raciocínio adotado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer e confrontando
a petição inicial deste
writ
com aquela pertinente ao
HC n.º 1019593-83.2021.811.0000 (PJe),
denota-se sem maior esforço que esta se cuida de
repetição
dos pedidos e causas de pedir daquela primeira que, apesar de ter sido distribuída quase um mês antes,
trata dos mesmos fatos e busca, tal como na atual impetração, a revogação da prisão preventiva imposta ao ora paciente.

Em sendo assim, mostrando-se clara a identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando ambos os
habeas corpus
os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento deste remédio heroico pois, como cediço, a reiteração de pedidos
exige motivação diversa,
não sendo admitido o abuso no manejo do
writ
para tentar rediscutir indefinidamente a irresignação do indivíduo com a restrição cautelar à sua liberdade ambulatorial.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica desta eg. Corte de Justiça:

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1) NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS -
REITERAÇÃO DE PEDIDOS - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE
– 2) EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM DATA MARCADA – 3) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA.

1) A mera reiteração de pedido já enfrentado à exaustão por ocasião de seu julgamento em Habeas Corpus anterior, sem que aponte fato novo determinante de juízo de valor acerca dos pressupostos da prisão preventiva, conduz ao não conhecimento do writ.

2) Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso. Ademais, consta dos autos que a audiência de instrução estaria marcada para data próxima, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal.

3) Ordem parcialmente conhecida e nesta denegada.”

(N.U 1003045-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021) (Grifei)

Com tais considerações,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas no que concerne
às teses de
inexistência do
periculum libertatis
, de desproporcionalidade da segregação cautelar ora vergastada e de suficiência das medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP)
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Por outro lado, no que se refere à tese remanescente de
excesso de prazo na prisão processual do increpado
, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que
o ora paciente
e seu comparsa
Diogo Camilo de Melo
foram presos em flagrante delito no dia
24/04/2021
, na posse de
duas porções

de MACONHA
[
900g]
e, por ocasião da homologação do auto flagrancial,
ADRIANO CORREIA DA SILVA
teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, enquanto seu correligionário
Diogo
foi agraciado com a liberdade provisória clausulada.

Encerradas as investigações, em
26/05/2021
o i. representante do
Parquet
denunciou o favorecido nessa ordem e seu comparsa, dando-os como incursos nas penas do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, com as implicações da Lei n.º 8.072/90; tendo o d. magistrado singular determinado na data de
31/05/2021
a notificação dos acusados para apresentação de suas respectivas defesas preliminares.

Todavia, conquanto tenha sido devidamente notificado em
14/06/2021
, o favorecido nessa ordem apresentou sua defesa preliminar, cumulada com pedido de revogação da prisão preventiva, tão somente na data de
22/10/2021
– mesma data em que efetivada a notificação do corréu
Diogo Camilo de Melo
que, assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, protocolou sua defesa prévia em
16/11/2021
.

Por fim, no dia
18/11/2021
os autos foram remetidos ao Gabinete e, na data de
26/11/2021
, o MM. Juiz de 1º grau proferiu nova decisão, oportunidade em que
procedeu com a reavaliação periódica da prisão preventiva do beneficiário deste
writ
, nos termos do art. 316, p. único, do CPP, e designou o dia 11/01/2022 para realização da audiência de instrução e julgamento.

Nessa conjuntura,
não obstante o nobre causídico sustente a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, por estar o paciente recolhido ao cárcere desde
24/04/2021
, ou seja, há pouco mais de sete meses,
entendo que razão não lhe assiste.

Isso porque, é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim ocorre porque os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade, de modo que uma mera soma aritmética de tais prazos processuais não enseja, de imediato, o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo, haja vista a necessidade de ponderação à luz do princípio da razoabilidade, pois determinadas circunstâncias da hipótese concreta justificam algum atraso na marcha processual.

Nesse sentido é o precedente da Corte Superior: “
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Partindo dessas premissas, consoante se verifica do cenário acima delineado, não verifico qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
,
já tendo sido, inclusive, designada audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 11/01/2022
, de modo que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das particularidades do caso concreto, que conta com
pluralidade de réus
, cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos – um deles, inclusive, sendo assistido pela i. Defensoria Pública, que conta com prazos processuais dobrados e prerrogativas de intimação pessoal; circunstâncias que, certamente, desaceleram o andamento do feito.

Logo, apesar de louvável a preocupação do impetrante com o tempo do encarceramento provisório do paciente, a insatisfação com a relativa demora no processamento da ação penal ajuizada em 1º grau não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as vicissitudes da hipótese em voga justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS

no que pertine
às teses de
inexistência do
periculum libertatis
, de desproporcionalidade da segregação cautelar e de suficiência das medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP)
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

E quanto ao argumento remanescente de
excesso de prazo
,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor do paciente
ADRIANO CORREIA DA SILVA
, mantendo vigente a prisão preventiva decretada nos autos da
Ação Penal n.º 1001639-97.2021.811.0008 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021